Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-48.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL.
1. Na origem, foram julgados improcedentes os pedidos, em razão de inadequação da via eleita, sob o fundamento de que, nos termos do art. 5o da Lei 8.245/1991, a ação cabível para reaver imóvel objeto de contrato de locação, seja qual for o fundamento do término da locação, é a de despejo, mostrando-se incabível o ajuizamento de possessória.
2. Afigura-se viável ponderar os princípios do aproveitamento dos atos processuais e da economia. Com efeito, as formalidades processuais não podem ser exaltadas de forma absoluta, devendo haver a sua preservação enquanto sirvam de elemento para o desenvolvimento do processo.
3. Houve o deferimento da liminar para a reintegração de posse, bem como foi constatada a desocupação do imóvel pelos requeridos, sem manifestação desses quanto ao interesse em ocupar novamente o bem.
4. Não há comprovação nos autos no sentido de que a ocupação do segundo requerido decorreria de contrato de aluguel, não restando demonstrado a que título teria havido a ocupação do imóvel.
5. A escolha por um determinado rito processual não pode se sobrepor ao interesse que permanece íntegro, qual seja, a reparação por danos materiais e morais. Ademais, consoante lição de Daniel Amorim, em relação ao procedimento especial possessório dos arts. 560 a 566 do Código de Processo Civil, “a grande especialidade é a previsão de medida liminar, até porque após esse momento inicial o procedimento passará a ser o comum (art. 566 do Novo CPC)” (Manual de Direito Processual Civil – volume único. 8. ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 854). Por conseguinte, não se mostra viável vislumbrar, no caso, prejuízo para os requeridos.
6. Deu-se provimento ao apelo para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.